Tribunal: STF
Processo: RE 1375601
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELA CORTE DE ORIGEM. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. LEI DECLARADA INCONSTITUCIOAL. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A declaração de inconstitucionalidade de lei, em controle abstrato ou incidental, não repercute automaticamente nas sentenças anteriormente prolatadas, devendo a parte lançar mão dos recursos disponíveis ou, caso já exista o trânsito em julgado, utilizar-se da ação rescisória. Ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não tem mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional. Tese firmada pelo c. STF no RE nº 729.631 e no RE nº 730.462 (repercussão geral). 2. No caso, o ajuizamento da presente ação declaratória se deu após escoado o prazo da ação rescisória, inviabilizando revisitar o entendimento sedimentado no Mandado de Segurança guerreado. 3. Ação julgada improcedente.” (e-doc. 13, p. 81).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15, p. 3-4).



    3. No presente recurso extraordinário, fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.935, de 1987, do Espírito Santo, que conferiu a servidores públicos locais reajuste trimestral a partir de índice federal de correção monetária. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura do acórdão recorrido, verifico que a corte de origem, em momento algum, analisou a constitucionalidade da norma indicada. Limitou-se o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a consignar a impossibilidade de afastamento da coisa julgada, porque transcorrido o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória. Em consequência, tendo sido o recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional e por não ter havido julgamento quanto à validade de lei ou de ato de governo local contestados em face da Constituição, fica inviabilizado o processamento do recurso, ante o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...)



    4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. (...)



     6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 



    7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.282.001-AgR-segundo/DF, Rel. Luiz Fux, Plenário, j. 08/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 896.468-AgR/AL, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 20/05/2019; grifos nossos).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280 III - Agravo regimental improvido.” 



    (AI nº 602.469-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/05/2007, p. 08/06/2007).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III. DESCABIMENTO. (...)



    5. O recurso não pode ser conhecido pela alínea b do permissivo constitucional (art. 102, III, da CF/88), uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou tratado federal .



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa (CPC/2015, art. 85, § 11).“



    (RE nº 1.070.749-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/02/2018, p. 06/03/2018; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.”



    (RE nº 612.712-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. 



    III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.183.212-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.08.2020. PREVIDENCIÁRIO. ART. 5º, XXXV, LIV e LV, DA CF. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMAS 660 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RAZÕES DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. No caso, as razões recursais apresentadas estão dissociadas do que foi decidido. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.278.898-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 05.11.2020; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator